Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FRUTOS. REQUERIMENTO FORMULADO E INDEFERIDO ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual e sua finalidade é dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.
2. A preclusão é verificada quando a parte reitera requerimento já formulado ao Juízo de origem e por ele indeferido, inclusive com a interposição de recurso ao qual foi negado provimento.
3. Configurada a preclusão, é incabível a reiteração do mesmo requerimento sem que a parte apresente qualquer consideração sobre eventual mudança fática que permita a superação do entendimento firmado anteriormente.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.